Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707160-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOHNNY PAUL DA SILVA IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOHNNY PAUL DA SILVA, preso em 29/01/2020, inicialmente denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e IV, art. 125, c/c o art. 61, inciso I, todos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e provocar aborto), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria que recebeu o aditamento à denúncia para incluir a tipificação prevista no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado), em desfavor do paciente, concernente à vítima Sandra Maria Rodrigues da Silva. A impetrante relata que o paciente foi denunciado em 12/03/2007 na primeira tipificação acima. Após a instrução processual e a oitiva da testemunha Sandra Maria, irmã da primeira vítima, Janes, a Promotoria de Justiça requereu vista dos autos e ofereceu aditamento à denúncia, atribuindo ao paciente o crime de homicídio tentado em relação a Sandra Maria, porque, ao menos, assumiu o risco de matá-la. Afirma, em síntese, que desde que foi ouvida na polícia, Sandra Maria afirmou que estava sentada ao lado da irmã, o que também consta da denúncia. Ouvida em juízo, Sandra Maria afirmou que o paciente poderia ter mirado tanto nela quanto na irmã, “mas acredita que ele visou a irmã pois todos os disparos se dirigiram contra ela”, o que ratificou em nova audiência. Ainda assim, o Ministério Público insiste que o paciente assumiu o risco de matar Sandra, porque ela estava ao lado da irmã. Sustenta que o Parquet não pode aditar a denúncia, sem que nada de novo tenha surgido, sendo que a motivação narrada no aditamento já havia sido narrada no inquérito. Assevera que o art. 569 do Código de Processo Penal permite o aditamento até a prolação da sentença, porém para que não ocorra abuso no exercício da função acusatória, necessário que tenha surgido fato novo. Nada mais afrontoso e ilegal do que outro membro do Ministério Público que tem visão diferente acerca dos mesmos fatos, promova o aditamento da inicial, o qual deve ser inadmitido. Diz que o pedido liminar se deve ao fato de que os autos se encontram com vista à defesa para apresentar alegações finais, e, após serão enviados para prolação da decisão de pronúncia ou impronúncia, correndo o paciente risco de ser pronunciado em relação ao homicídio tentado de Sandra Maria. Assim, requer o deferimento da liminar para determinar a suspensão do andamento da ação penal até julgamento final do writ e, no mérito, a concessão da ordem para rejeitar o aditamento à denúncia em relação ao homicídio tentado de Sandra Maria Rodrigues da Silva. Caso entenda que o habeas corpus não deve ser conhecido, que se conceda a ordem de ofício para rejeitar o aditamento à denúncia (ID 23924893). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante pretende, em síntese, por meio do presente habeas corpus, a suspensão do processo principal, em caráter urgente e, no mérito, rejeição do aditamento à denúncia, porquanto os fatos estão descritos na inicial e não houve fato novo a amparar o aditamento à denúncia, imputando ao paciente também a prática de tentativa de homicídio em relação à irmã da primeira vítima, Sandra Maria. Inicialmente, sempre importante recordar que a liminar é medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Verifica-se que o crime foi praticado em 2005, o paciente denunciado em 2007, e preso em janeiro de 2020, porquanto ficou foragido por mais de 15 anos. Desde a prisão, o paciente responde ao processo normalmente, já tendo sua prisão preventiva inclusive sido objeto de apreciação por esta Relatoria (Hc no 0711129-91.2020.8.07.0000). No caso em apreciação, o paciente apenas se insurge contra o aditamento à denúncia, razão pela qual não vislumbro urgência a amparar a apreciação de pleito liminar, porquanto o aditamento à denúncia antes da sentença é previsto processualmente, não havendo risco de prejuízo irreparável, uma vez que, se pronunciado, há recurso cabível para rebater eventual ilegalidade que o paciente ou sua defesa entenda existir, devendo o mérito do presente habeas ser apreciado pelo colegiado. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar urgência na apreciação do feito, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de março de 2021 17:36:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator